Tribunal: TJMT
Processo: 1044717-71.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044717-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMAR NOBERTO DA SILVA - CNPJ: 14.765.038/0001-60 (APELADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), ROSIMAR NOBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.481.791-51 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DUPLICATAS MERCANTIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO – RESPONSABILIDADE POR ATO CULPOSO PRÓPRIO – SÚMULA 476 DO STJ – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS – DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para formação do polo passivo, de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização, inclusive com a aplicação da teoria da aparência, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Havendo protestos em nome da parte autora que esta alega desconhecer, evidente seu interesse em buscar a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do débito e cancelar os protestos.

Configura ato culposo próprio do banco endossatário-mandatário o fato de ter levado a protesto duplicatas sem aceite e sem comprovação da entrega das mercadorias, não tendo se certificado da regularidade dos títulos antes de apresentá-los a protesto.

Em casos de protesto indevido, o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, dispensando a comprovação do prejuízo, inclusive para pessoa jurídica, pois afeta sua credibilidade no mercado e sua capacidade de obter crédito.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação, como corretamente fixado na sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rosimar Noberto da Silva em ação de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais em razão de protesto indevido, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
declarar
a inexistência dos débitos representados pelos títulos nº 4498-1 e 4498-2, no valor de R$ 1.722,00 cada, totalizando R$ 3.444,00, bem como
determinar
o cancelamento definitivo dos protestos nº 10 e 11 do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, referentes aos títulos acima mencionados.

Condeno
a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 309634144), o apelante sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou como mero mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos, em contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Renato Celeste Equipamentos (CNPJ 13.075.283/0001-82). Alega também falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, a impossibilidade de cumprir a obrigação de cancelar os protestos por não ser o credor dos títulos, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. Ademais, sustenta que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do dano moral e não da citação, como determinado na sentença.

Em contrarrazões (Id. 309634147), a empresa apelada refuta os argumentos do banco apelante, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou de forma negligente ao levar a protesto cártula que não estava hígida, sem comprovar que as duplicatas tinham aceite, nota fiscal ou mesmo a comprovação da entrega das mercadorias. Sustenta ainda que o protesto indevido de duplicata sem aceite e sem comprovação de entrega de mercadoria enseja o pagamento de indenização a título de danos morais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, analiso as questões preliminares suscitadas pelo banco apelante, começando pela alegada ilegitimidade passiva.

Esta preliminar não merece acolhimento, pois nas relações de consumo é possível a indicação na inicial, para formação do polo passivo, de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização, inclusive com a aplicação da teoria da aparência.

A teoria da aparência é um princípio jurídico que protege aquele que, de boa-fé, confia na situação jurídica que aparenta ser verdadeira, ainda que posteriormente se comprove não ser. No caso em análise, o consumidor não tem o dever de conhecer a extensão da relação contratual existente entre o banco e terceiros, podendo acionar qualquer integrante da cadeia de consumo.

Ademais, tratando-se de duplicata mercantil, título causal por natureza, cabia ao banco verificar a higidez do título antes de levá-lo a protesto, especialmente quanto à existência de aceite ou comprovação da entrega das mercadorias.

A duplicata mercantil é um título de crédito que representa uma operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, sendo considerada "causal" porque sua emissão está vinculada a uma causa específica - a existência de uma relação comercial subjacente. Diferentemente de outros títulos como a nota promissória, a duplicata não pode ser emitida sem que exista uma operação comercial que a justifique.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, também não merece acolhimento. O interesse de agir, uma das condições da ação, está presente quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. No caso concreto, havendo protestos em nome da autora que esta alega desconhecer, evidente seu interesse em buscar a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do débito e cancelar os protestos.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito. A controvérsia central reside na legitimidade dos protestos realizados pelo banco apelante na qualidade de endossatário-mandatário. O endosso-mandato ocorre quando o portador de um título de crédito transfere a outro apenas os poderes para efetuar a cobrança em seu nome, sem transferir a propriedade do título. É como se o banco recebesse uma procuração para cobrar o título em nome do credor original.

Analisando os documentos do processo, verifica-se que o banco não apresentou qualquer prova da higidez dos títulos protestados, não comprovando o aceite das duplicatas ou a entrega das mercadorias que teriam dado origem aos títulos de crédito. O aceite é a assinatura do devedor no título, confirmando a existência da dívida. Na ausência de aceite, a lei exige a comprovação da entrega das mercadorias para que a duplicata possa ser protestada.

O banco apelante alega que atuou como mero mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 476, estabelece que "o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

O tema 464 do STJ traz a seguinte tese firmada:
“
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”

No caso em análise, configura-se ato culposo próprio do banco apelante o fato de ter levado a protesto duplicatas sem aceite e sem comprovação da entrega das mercadorias, não tendo se certificado da regularidade dos títulos antes de apresentá-los a protesto.

Conforme entendimento consolidado, o banco que recebe título para cobrança tem o dever de verificar minimamente sua regularidade formal, especialmente no caso de duplicatas sem aceite, que exigem a comprovação da entrega das mercadorias para serem protestadas. A culpa, no âmbito jurídico, caracteriza-se pela negligência (falta de cuidado), imprudência (ação precipitada) ou imperícia (falta de conhecimento técnico). No presente caso, houve negligência do banco ao não verificar adequadamente a regularidade dos títulos antes de levá-los a protesto.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprir a obrigação de cancelar os protestos por não ser o credor dos títulos, também não merece acolhimento. Tendo sido reconhecida a inexistência do débito e a irregularidade dos protestos, é consequência lógica a determinação de seu cancelamento, cabendo ao banco apelante, como parte na relação processual e responsável pelo apontamento, providenciar o necessário para o cumprimento da decisão judicial. O cancelamento do protesto é uma obrigação que decorre diretamente do reconhecimento da inexistência do débito, sendo medida necessária para restaurar a situação jurídica anterior ao ato ilícito.

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência pacífica reconhece que, em casos de protesto indevido, o dano é presumido
(in re ipsa)
, dispensando a comprovação do prejuízo. O dano moral
in re ipsa
é aquele que decorre do próprio fato, sendo presumido pela simples ocorrência do evento danoso, sem necessidade de comprovação específica do prejuízo. No caso de pessoa jurídica, o protesto indevido afeta sua credibilidade no mercado e sua capacidade de obter crédito, justificando a indenização.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória baseada em duplicatas sem aceite, por ausência de prova de entrega das mercadorias, acolheu os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a reconvenção para declarar a inexistência do débito, condenar a autora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral e à baixa dos protestos cartorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se duplicatas mercantis não aceitas, mas acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por terceiros, constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória; e (ii) saber se a ausência de comprovação da entrega e do vínculo entre os signatários dos canhotos e o devedor justifica a improcedência da monitória e a condenação por protesto indevido, com consequente reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A duplicata sem aceite apenas é hábil para embasar ação monitória quando acompanhada de protesto regular e de comprovação da entrega das mercadorias ao devedor ou a seus prepostos.

Ausente prova idônea de que os signatários dos comprovantes de entrega possuíam vínculo com o devedor, resta inviabilizada a exigibilidade do título, nos termos do art. 15 da Lei n. 5.474/1968.

O laudo pericial grafotécnico confirmou que as assinaturas lançadas nos canhotos não pertencem ao réu nem a seu preposto.

A ausência de prova da relação obrigacional e o protesto indevido ensejam a manutenção da sentença, inclusive quanto à condenação em dano moral, caracterizado in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A duplicata mercantil sem aceite somente autoriza a ação monitória quando acompanhada de protesto regular, comprovação da entrega das mercadorias ao devedor e ausência de recusa justificada. 2. A inexistência de prova da entrega ou da relação entre os signatários dos comprovantes e o devedor inviabiliza a constituição de prova escrita e autoriza a condenação por protesto indevido.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, arts. 373, I, e 700; Lei n. 5.474/1968, art. 15, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000042-36.2021.8.11.0027, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2024; TJMT, RAC 1000957-04.2020.8.11.0033, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024; TJMT, RAC 1014268-77.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025.”

(N.U 0000728-87.2006.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)
(Negritei)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação. A indenização por danos morais tem dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita. O valor não pode ser irrisório, a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo, a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

Quanto à impugnação do apelante sobre a fixação dos honorários advocatícios em 10% do proveito econômico, não merece acolhimento. O magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. No caso em análise, considerando a complexidade moderada da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e o tempo de tramitação do processo, o percentual de 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução. Os honorários advocatícios representam a justa remuneração do profissional pelo trabalho desenvolvido e devem ser fixados em patamar que valorize a atuação técnica sem onerar excessivamente a parte sucumbente.

Por fim, quanto à incidência dos juros de mora, o banco apelante pretende que sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, e não da citação como determinado na sentença. Contudo, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência consolidada orienta que os juros de mora devem incidir a partir da citação, como corretamente fixado na sentença. Assim, não merece acolhimento a pretensão do apelante neste ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025